Tribunal: TJSP
Processo: 1014119-66.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidata impedida de tomar posse no cargo em razão de pendência na certidão de quitação eleitoral, por conta de irregularidade na prestação de contas nas eleições de 2016. Inadmissibilidade. Impetrante que demonstrou a capacidade eleitoral ativa, mediante comprovante de votação nas eleições gerais de 2018. Pendência na prestação de contas, que,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidata impedida de tomar posse no cargo em razão de pendência na certidão de quitação eleitoral, por conta de irregularidade na prestação de contas nas eleições de 2016. Inadmissibilidade. Impetrante que demonstrou a capacidade eleitoral ativa, mediante comprovante de votação nas eleições gerais de 2018. Pendência na prestação de contas, que, ademais, já foi regularizada por sentença transitada em julgado. A quitação eleitoral exigida para a investidura em cargo público refere-se às obrigações decorrentes da capacidade eleitoral ativa, distinguindo-se de causa de inelegibilidade, que não compromete o exercício do cargo público. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014119-66.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SANDRA
REGINA
DOS
SANTOS
BOTASIM
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
2
APELAÇÃO No 1014119-66.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: SANDRA REGINA DOS SANTOS BOTASIM
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
VOTO No 15637
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. Candidata impedida de tomar posse no cargo em
razão de pendência na certidão de quitação eleitoral, por conta
de irregularidade na prestação de contas nas eleições de 2016.
Inadmissibilidade. Impetrante que demonstrou a capacidade
eleitoral ativa, mediante comprovante de votação nas eleições
gerais de 2018. Pendência na prestação de contas, que,
ademais, já foi regularizada por sentença transitada em julgado.
A quitação eleitoral exigida para a investidura em cargo
público refere-se às obrigações decorrentes da capacidade
eleitoral ativa, distinguindo-se de causa de inelegibilidade, que
não compromete o exercício do cargo público. Precedentes do
STJ e deste Tribunal. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sandra
Regina dos Santos Botasim em face do Secretário Municipal da
Administração e da Diretora de Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Bauru/SP, por
meio do qual busca, a autora, a concessão da ordem para garantir sua posse
no cargo público de Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte
Servente de Limpeza.
A decisão de fls. 41/42 indeferiu o pedido liminar,
decisão esta que veio a ser confirmada por esta Relatoria no Agravo de
Instrumento no 2169075-42.2019.8.26.0000, diante da hipótese de
litisconsórcio passivo necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
3
Contestação às fls. 50/58.
A decisão de fls. 90/92 reconheceu a existência de
litisconsórcio passivo necessário e determinou a inclusão de Ednéia
Francisco da Paz Ignácio Luiz no polo passivo da ação, que, então,
manifestou-se às fls. 126/128.
A sentença de fls. 171/175 julgou a ação improcedente,
diante da ausência de direito líquido e certo.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls.
185/194), alegando, em síntese: (i) que apresentou comprovante de
votação nas últimas eleições, atendendo, portanto, aos requisitos do Edital;
(ii) que o conceito de quitação de que trata o art. 11, §7o, da Lei Federal no
9.504/1997 aplica-se aos candidatos na esfera eleitoral, de modo que o seu
descumprimento não pode gerar consequências nos atos da vida civil, o
que inclui tomar posse em concurso público; (iii) que as limitações ao gozo
de direitos na órbita civil se restringem à hipótese do art. 7o, §1o, do
Código Eleitoral; e (iv) que a irregularidade na prestação de contas já foi
sanada e não se confunde com o regular exercício do voto, não podendo
impedir a posse em concurso público.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença, para
que a ação seja julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
4
Contrarrazões às fls. 199/207.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, já que a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 41/42), razão pela qual
merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e
1.013, do CPC.
Extrai-se dos autos que a autora inscreveu-se no concurso
público para o cargo de Assistente em Manutenção, Conservação e
Transporte Servente de Limpeza, referente ao Edital no 12/2016 (fls.
16/27), da Prefeitura Municipal de Bauru. Alega, em síntese, ter cumprido
todos os requisitos e exigências constantes no referido edital, mas que teve
sua posse indeferida em razão de irregularidades na prestação de contas
referentes às eleições de 2016, quando foi candidata a vereadora (fls.
29/34). No entanto, tal fato não poderia ser considerado um impeditivo,
visto que o pedido de regularização já foi julgado procedente (fls. 37) e
está em pleno exercício dos direitos políticos (comprovante de votação às
fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
5
Ao denegar a ordem, entendeu o juízo “a quo” que “a
impetrante não logrou comprovar que no momento da posse se encontrava
em dia com o serviço eleitoral, uma vez que na certidão de fls. 78 consta
que: '(...) DEFIRO o requerimento de regularização de contas eleitorais
não prestadas, relativas ao pleito de 2016, ofertado pelo candidato
SANDRA REGINA DOS SANTOS BOTASIM, cessando, por conseguinte,
após o final da legislatura em curso, os efeitos da restrição de
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral.'” (fls. 173/174
grifos no original).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Isso porque, a apelante juntou aos autos os comprovantes
de votação nas eleições gerais de 2018, 1o e 2o turno, o que evidencia a
capacidade eleitoral ativa e, portanto, a aptidão para assumir o cargo
público.
Observe que a Lei Federal no 4.737/1965, que instituiu o
Código Eleitoral, estabelece como requisito para tomar posse em cargo
público “a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa
ou de que se justificou devidamente” (art. 7o, §1o, I).
Da mesma forma, a Lei Municipal no 1.574/1971, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
6
institui o regime jurídico dos funcionários públicos do Município de
Bauru/SP, estabelece como requisito para posse em cargo público “estar
em gozo dos direitos políticos” (art. 36, IV).
O Edital no 12/2016, por sua vez, no Capítulo XIV Do
Provimento do Cargo, estabelece que “a posse do candidato nomeado
ficará condicionada: [...] a prova de quitação com as obrigações
eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado do
comprovante de votação na última eleição”.
Não se desconsidera, é verdade, que a certidão de
quitação eleitoral às fls. 38 identificou pendências relacionadas com a
prestação de contas nas eleições de 2016. No entanto, a apelante foi capaz
de demonstrar que tal irregularidade já foi sanada por meio de sentença
transitada em julgado em 19/11/2018, conforme consta da certidão de
objeto e pé às fls. 37, o que afasta qualquer irregularidade.
Mostra-se indiferente, inclusive, que a certidão de
quitação eleitoral e a certidão de objeto tenham sido expedidas
posteriormente aos comprovantes de votação nas eleições de 2018, como
alega a apelada em suas contrarrazões, pois referidas certidões dizem
respeito a uma irregularidade na prestação de contas das eleições de 2016,
que, mesmo assim, não impediu o exercício do voto em 2018.
Note, ademais, que, para fins de concurso público, o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
7
Superior Tribunal de Justiça entendeu ser necessária a distinção entre
capacidade eleitoral ativa (estar apto a votar) e capacidade eleitoral passiva
(ser elegível). Nesse sentido:
“4. A inelegibilidade, assim considerada, não é sinônimo
de descumprimento de obrigação eleitoral. Aliás, há certas
causas de inelegibilidade que sequer têm relação com a
boa conduta dos indivíduos (v.g.: as previstas nos incisos II
e III do art. 1o da LC 64/90). Embora inelegível (vale dizer,
sem capacidade eleitoral passiva), não significa que o
indivíduo esteja em débito em suas obrigações eleitorais.
Estando com seus direitos políticos, votar é uma
obrigação eleitoral; mas, ser elegível é uma prerrogativa,
que pode ser circunstancial, e não uma obrigação. Assim,
a quitação eleitoral exigida para fins de investidura em
cargo público, prevista no art. 5o, III, da Lei 8.112/90, diz
respeito às obrigações decorrentes da capacidade eleitoral
ativa.” (RMS 35.045/DF, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/11/2011 destacou-se)
E, no mesmo acórdão do RMS 35.045/DF, o Min. Teori
Zavascki afastou a aplicação do conceito de quitação eleitoral previsto na
Resolução 21.823/2004 do TSE, mencionada pela apelada em suas
contrarrazões:
“Não é apropriado, para efeito do inciso III do art. 5o da
Lei 8.112/90 o conceito de "quitação eleitoral" da
Resolução 21.823/2004 do TSE, construído que foi em
resposta à indagação do Corregedor Regional Eleitoral do
Estado de Minas Gerais "a respeito da abrangência da
expressão 'quitação eleitoral', notadamente no que
concerne à situação do candidato a cargo eletivo, para
efeito de expedição da respectiva certidão". É o que se
constata do relatório do Processo Administrativo 19.205 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
8
Classe 19a - Distrito Federal, que deu origem a referida
resolução. Trata-se, portanto, de contexto totalmente
diferente do aqui examinado: lá, se tratou de quitação
eleitoral de um agente político, candidato a cargo eletivo
(que envolve, portanto, o pressuposto da elegibilidade);
aqui, do que se trata é de requisito para investidura de
servidor público, em cargo acessível por concurso público.
Aliás, a Resolução, conforme demonstrado, condiciona a
quitação eleitoral também ao pleno gozo dos direitos
políticos, o que não ocorre no art. 5o da Lei 8.112/90, onde
as duas situações são tratadas de modo distinto. Ou seja:
para os efeitos de investidura de cargo público acessível
por concurso, é mais restrito o conceito de obrigação
eleitoral.” (RMS 35.045/DF, destacou-se)
No mesmo sentido, já assentou a Corte Superior que “o
art. 7. do código eleitoral foi concebido para dar eficácia ao principio
constitucional do voto obrigatório” (RMS 1.179/RS, Rel. Ministro
Humberto Gomes De Barros, Primeira Turma, DJ 04/10/1993), o que,
como visto, não se confunde com a capacidade eleitoral passiva.
Nesse cenário, impedir a posse com base na certidão
eleitoral da apelante, na qual constam pendências já sanadas, mas que
somente deixarão de constar em registro após o fim da legislatura, implica
em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso
porque, o objetivo de se exigir tais certidões é justamente comprovar a
regularidade do candidato e o cumprimento com a obrigação do voto,
regularidade esta que foi devidamente demonstrada pela apelante, embora,
por uma questão formal, haja impedimento para se emitir a certidão de
quitação eleitoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
9
Assim também já decidiu este E. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante aprovado em
concurso para o cargo de guarda civil. Pendências junto à
Justiça Eleitoral por não ter havido prestação de contas
referentes à campanha de 2016. Restrição que não afeta os
atos da vida civil, não havendo que se confundir
inelegibilidade com quitação eleitoral. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos. (AC
1009003-27.2018.8.26.0132, 2a Câmara de Direito Público,
Rel.a Vera Angrisani, j. 16/08/2019)
CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. 1.
Candidato a vaga de ajudante de manutenção impedido de
tomar posse em virtude de não possuir certidão de
quitação eleitoral, cuja apresentação foi posta como
requisito para admissão. Inadmissibilidade. A quitação
eleitoral exigida para a investidura em cargo público
refere-se às obrigações decorrentes da capacidade
eleitoral ativa, distinguindo-se de causa de inelegibilidade,
que não compromete o exercício do cargo público.
Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de
Justiça. 2. Condenação por litigância de má-fé afastada.
Inexistência de situação de deslealdade processual. 3.
Sentença denegatória reformada. Recurso provido. (AC
1000634-28.2016.8.26.0257, 7a Câmara de Direito Público,
Rel. Coimbra Schmidt, j. 17/04/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL
QUE NÃO OBSTA A QUITAÇÃO ELEITORAL. Pretensão
mandamental apresentada por candidata aprovada em
concurso público de auxiliar de serviços gerais, voltada à
sua nomeação no cargo. Exigência de quitação eleitoral.
Inelegibilidade que não se confunde com irregularidade da
situação eleitoral, nos termos do art. 7o, § 1o, I, do Código
Eleitoral. Impetrante que apresentou certidão de quitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014119-66.2019.8.26.0071 -Voto no 15637
10
eleitoral. Condenação criminal que não inibe sua posse.
Pena integralmente cumprida. Possibilidade de nomeação,
notadamente diante do nítido desígnio do ordenamento
jurídico de ressocialização do condenado à sociedade.
Precedentes. Sentença reformada para conceder a ordem.
Recurso provido. (AC 1000575-20.2019.8.26.0553, 13a
Câmara de Direito Público, Rel. Djalma Lofrano Filho, j.
16/10/2019)
Dessa forma, demonstrado o direito líquido e certo da
impetrante, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente
e conceder a ordem em favor da apelante, garantindo-lhe a posse no cargo
público em questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator